Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPASSES DE TÍTULOS DE TERCEIROS. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS ATRIBUTOS DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA.
1. Sem a notícia na petição inicial da ação de execução de eventual dedução no valor da dívida, com a cobrança da importância total constante do termo de confissão de dívida, cabe à parte devedora comprovar que houve o recebimento da dívida relacionada aos créditos de terceiros.
2. O título objeto da ação de execução é certo, líquido e exigível, portanto, preenche os requisitos previstos no artigo 783 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.